Tribunal: TJDFT
Processo: 0732848-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, § 3o, DO CPC.
1. Nos termos do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, sobretudo quando esgotadas todas as demais medidas para localização de patrimônio para a satisfação do crédito exequendo.
2. Recurso provido.